Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA AFASTADA.
1. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal da agravante consiste justamente em convencer, ou ao menos tentar, de que impugnados especificamente os fundamentos da sentença, razão pela qual deve ser conhecido e processado o recurso de apelação. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso.
3. Em suas razões de apelação, a ré, ora agravante, se limita a sustentar a não incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e que o distrato foi firmado em igualdade de condições, o que acarretaria a sua observância. Os argumentos da apelante são genéricos e redundantes. O recurso não dedica uma linha sequer para afastar especificamente a abusividade da multa sobre o montante pago, tampouco das taxas de comissão comercial e de administração.
4. Diante do conteúdo da sentença, caberia à apelante apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, ao revés, apresentou peça recursal sem atacar os seus fundamentos, o que implica o não conhecimento do recurso de apelação, por inobservância do princípio da dialeticidade.
5. Não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício. O referido dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso.
6. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido.